Tribunal: TJSP
Processo: 1009718-49.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Contrato administrativo – Locação de equipamentos médicos - Inadimplemento da Administração – Sentença de procedência parcial - Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inequívoco descumprimento contratual – Crédito decorrente das notas fiscais que sequer foi impugnado – Incidência de juros de mora a partir do vencimento da prestação – Verba honorária fixada

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Contrato administrativo – Locação de equipamentos médicos - Inadimplemento da Administração – Sentença de procedência parcial - Pretensão de reforma – Impossibilidade – Inequívoco descumprimento contratual – Crédito decorrente das notas fiscais que sequer foi impugnado – Incidência de juros de mora a partir do vencimento da prestação – Verba honorária fixada corretamente, em percentual mínimo, sobre o valor da condenação – Precedente – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028386
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009718-49.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AUTARQUIA
HOSPITALAR MUNICIPAL, é apelado OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009718-49.2017.8.26.0053 - Voto no 30.428
2
Voto no 30.428
Apelação no 1009718-49.2017.8.26.0053
Apelante: Autarquia Hospitalar Municipal
Apelado: Oxy Sustem Equipamentos Médicos Ltda.
Interessado: Município de São Paulo
Comarca: 4a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Dra. Celina Kiyomi Toyoshima
APELAÇÃO Ação de cobrança Contrato administrativo
Locação de equipamentos médicos - Inadimplemento da
Administração Sentença de procedência parcial - Pretensão de
reforma

Impossibilidade
Inequívoco descumprimento
contratual Crédito decorrente das notas fiscais que sequer foi
impugnado Incidência de juros de mora a partir do vencimento
da prestação Verba honorária fixada corretamente, em percentual
mínimo, sobre o valor da condenação
Precedente
Não
provimento do recurso.
Trata-se de ação de cobrança movida por Oxy System
Equipamentos Médicos Ltda. contra Autarquia Hospitalar Municipal e
Município de São Paulo, para o fim de obter o pagamento do valor de
R$1.251.622,93 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e
vinte e dois reais e noventa e três centavos), relativo ao inadimplemento dos
requeridos nos contratos administrativos de locação de equipamentos médicos
no 47/2010 e 128/2011.
Conforme sentença de fls. 147/148, aclarada a fl. 159, o
processo foi extinto em relação ao Município, nos termos do art. 485, VI, do
CPC/15, e o pedido foi julgado parcialmente procedente em relação à
Autarquia para condená-la na obrigação de pagar a quantia indicada nas notas
fiscais, acrescida de correção monetária e de juros moratórios a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009718-49.2017.8.26.0053 - Voto no 30.428
3
vencimento, observado o julgamento final do Tema no 810 do STF. A
Autarquia também foi condenada no pagamento das custas e de honorários
advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o valor da condenação. E a
autora foi condenada no pagamento de honorários advocatícios em favor dos
patronos do Município, fixados no percentual mínimo sobre metade do valor
dado à causa.
Inconformada, recorre a Autarquia e pugna pela reforma
do julgamento. Sustenta, em síntese, que os juros de mora incidem desde a
citação de acordo com o disposto no art. 405 do CC/02. Aduz que apenas as
parcelas vincendas, que se originam após a citação, sofrem a incidência dos
juros a partir do vencimento. Afirma que há excesso no valor da condenação
em honorários advocatícios, que não há complexidade jurídica no caso
concreto, que a falta de pagamento das notas fiscais foi admitida e que o
tempo exigido do advogado foi extremamente diminuto. Assevera que a regra
contida no art. 85, §8o, do CPC/15 deve ser aplicada de forma extensiva, para
evitar enriquecimento sem causa e a onerosidade excessiva da parte contrária
(fls. 161/167).
O recurso foi respondido (fls. 170/172).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do
recurso de apelação e lhe nego provimento.
Ao que consta, a apelante sequer rebateu o crédito
reclamado pela apelada e consubstanciado nas notas fiscais juntadas aos
autos, referentes ao inadimplemento de dois contratos administrativos de
locação de equipamentos médicos.
Nesses casos, por se tratar de obrigação líquida e positiva
prevista em contrato, tem aplicação os art. 397 do CC/02, que autoriza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009718-49.2017.8.26.0053 - Voto no 30.428
4
incidência de juros de mora desde o vencimento da obrigação.
Conforme já decidiu o Eg. Superior Tribunal de Justiça:
“Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de
vencimento, a regra a incidir é a do brocardo dies interpellat pro homine.
Tem-se, pois, não a mora ex persona, mas a mora ex re, quando, então,
as consequências do inadimplemento ocorrem imediatamente após o
termo da obrigação, na medida em que o devedor tem prévia ciência da
data em que a obrigação líquida deve ser adimplida, dispensando, assim,
eventual notificação complementar por parte do credor” (REsp no
1.034.269/MG. Quarta Turma; Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 20/10/2016).
E também é como tem julgado esta Col. Câmara,
conforme se verifica a seguir: “Impõe destacar que os arts. 397 e 405 do
atual Código Civil reprisaram as disposições contidas no antigo artigo 960
do Código Civil de 1916. Consoante os artigos referidos, os juros de mora
computar-se-ão a partir da citação do devedor inadimplente, mas, se a
obrigação for positiva e líquida o seu termo constitui o devedor em mora.
Este, exatamente, o caso em apreço. Em se tratando de obrigação positiva e
líquida, os juros moratórios serão computados a partir do vencimento do
termo, e somente naquela obrigação ilíquida, cuja liquidação se faz por
sentença judicial, naquelas em que a obrigação não tem termo de
vencimento ou nas oriundas de atos ilícitos contratuais é que será aplicada
a norma contida no artigo 405 do Código Civil (artigo 960 do CC 1916).
Portanto, realmente são devidos os juros de mora a partir do vencimento do
termo da obrigação.” (TJSP. Ap. no 1004125-13.2016.8.26.0073. 6a Câmara
de Direito Público; Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS, j.
24/04/2017).
Por outro lado, neste caso específico não há fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009718-49.2017.8.26.0053 - Voto no 30.428
5
para a fixação equitativa da verba honorária devida aos patronos da autora.
Nos termos do que dispõe o art. 85, §2o, do CPC/15, os
honorários advocatícios serão fixados sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa.
A apreciação equitativa dos honorários apenas tem
cabimento nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, conforme prevê o §8o
dispositivo mencionado.
Aliás, essa é a orientação do Eg. Superior Tribunal de
Justiça, ou seja: “...o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§
2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de
vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a
subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o
avanço para outra categoria” (REsp no 1.746.072-PR; Segunda Seção; Rela.
Mina. NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Min. RAUL ARAÚJO, j.
13/02/2019).
Assim, os honorários sucumbenciais foram corretamente
fixados sobre o valor da condenação, no percentual mínimo, a ser definido na
fase de liquidação do julgado (art. 85, §4o, II, do CPC/15).
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, nego
provimento ao recurso de apelação.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora